Tribunal: TJSP
Processo: 1015866-61.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015866-61.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOSÉ CARLOS BOLZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 8613
2
Embargos de Declaração n° 1015866-61.2019.26.0100/50001
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargado: José Carlos Bolzan
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 8613
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo banco réu contra o v. Acórdão de fls. 1049/1064, que deu
parcial provimento ao recurso do réu, por votação unânime, para afastar a
cobrança de comissão de permanência em montante superior à taxa média
de mercado divulgada pelo BACEN, excluindo-se, também, os demais
encargos moratórios previstos no instrumento particular em discussão.
O embargante alega que o acordão padece do
vício de omissão, haja vista que a Súmula 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça não impõe a limitação da comissão de permanência à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central. Pleiteia o acolhimento dos
embargos com efeito modificativo, bem como requer o pronunciamento
expresso sobre dispositivos de lei para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 8613
3
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A questão levantada pelo embargante, relativa à
comissão de permanência, restou enfrentada e decidida pelo acórdão,
conforme se verifica do trecho a seguir transcrito:
“(...) com relação aos encargos incidentes durante o período de
inadimplência, alega o apelante que houve previsão de cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios,
o que entende ser abusivo.
A esse respeito, assiste razão ao apelante, porque a comissão de
permanência deve incidir de forma isolada pela taxa média de
mercado informada pelo BACEN no período de inadimplência, cujo
valor não poderá exceder a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, nos termos do enunciado da Súmula
no 472, do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, verifica-se a existência de previsão contratual
estipulando a incidência de comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios (fl. 258). Esta comissão, enquanto taxa
cobrada em decorrência de atraso nos pagamentos devidos ao banco
apelado, deve incidir isoladamente, nos termos do enunciado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 8613
4
Súmula no 472, do C. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Diante disso, impõe-se reconhecer a abusividade da referida cláusula
contratual, para o fim de determinar que comissão de permanência
incida de forma isolada pela taxa média de mercado informada pelo
BACEN no período de inadimplência, cujo valor não poderá exceder
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato.
Diante de tais ponderações, o recurso comporta parcial provimento
para o fim de afastar a cobrança de comissão de permanência em
montante superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN,
excluindo-se, também, os demais encargos moratórios previstos no
instrumento particular em questão.
(...)
Como se vê, a questão levantada pelo embargante
restou devidamente fundamentada pelo acórdão, não se verificando a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis
de serem sanados. Isso porque, o reconhecimento da impossibilidade de
cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios,
implica na possibilidade de o banco embargante cobrar, tão somente, a
comissão de permanência “à taxa de mercado do dia do pagamento, nos
termos da Resolução 1.129, de 15 de maio de 1986, do Conselho
Monetário Nacional, calculada, debitada e exigida nos pagamentos
parciais e na liquidação do saldo devedor”, de acordo com expressa
previsão contratual (cláusula décima primeira fl. 258).
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015866-61.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 8613
5
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora